Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, e condenar a ré/incorporadora a restituir o valor pago, inclusive da comissão de corretagem, e ao pagamento de cláusula penal compensatória.
2. Apelação interposta pela autora para modificar os honorários advocatícios, atribuindo à parte ré a integralidade dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve o decurso do prazo prescricional para a pretensão de rescisão contratual, (ii) se é aplicável a exceção do contrato não cumprido contra a autora, que não quitou todas as parcelas avençadas, e (iii) se deve ser reconhecida a sucumbência integral da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de devolução integral dos valores pagos em razão de a rescisão do contrato ter ocorrido por culpa exclusiva do fornecedor se submete ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil.
5. O prazo da entrega da unidade imobiliária, computando o prazo de tolerância, expirou em 31/3/2010, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 16/3/2022. Ocorre que, em 30/8/2018, a autora também ajuizou a ação declaratória c/c obrigação de não fazer n. 0710245-70.2018.8.07.0020 contra a mesma ré. A sentença proferida, transitada em julgado, reconheceu a mora da incorporadora. Assim, houve a interrupção da contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 202, V, do Código Civil c/c o art. 240, § 1o, do CPC, e, nessa medida, não configurada a prescrição. Prefacial rejeitada.
6. A sentença proferida nos autos n. 0710245-70.2018.8.07.0020 reconheceu a mora da construtora, autorizou o não pagamento das parcelas faltantes (exceção do contrato não cumprido) e determinou a prestações de informações sobre o andamento da obra. Portanto, obstada a rediscussão dessa matéria (exceção do contrato não cumprido) nestes autos, tendo em vista que se operou, no aspecto, a coisa julgada, em conformidade com os arts. 502 e 508 do CPC.
7. Se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deduzido pela autora, em que afetaria a esfera jurídica de 4 (quatro) pessoas físicas, foi julgado improcedente, aplicável o art. 86, caput, do CPC, para reconhecer a sucumbência recíproca, embora não equivalente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.